Tribunal: TJPA
Processo: 0814046-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814046-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURA REGINA SILVA LIMA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO
.

REVOGAÇÃO DA LIMINAR
.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE
.

1.
A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA
.

2.
A
exigência se baseia no princípio da

cartularidade
, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu
.

3
.
Agravo de Instrumento conhecido e provido
, à unanimidade
.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0814046-62.2021.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
LAURA REGINA SILVA LIMA

AGRAVADO(A):

BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, na Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 0858733-94.2021.814.0301) movida por Banco Itaucard S/A contra Laura Regina Silva Lima.

O Juízo Singular deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo requerida na exordial, por entender restarem provadas a existência do contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes e a mora da ré, nos seguintes termos:

“...Assim sendo, defiro a medida liminar requerida, haja vista a comprovação da mora. Expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem objeto da presente ação com o autor. Anote-se que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após executada a liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, bem como apresentar resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar, ainda que tenha pago a integralidade da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição, nos termos do art. 3º, §§2º, 3º e 4º do Decreto-lei nº 911/69. Por outro lado, cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§1º do art. 3º do Dec. Lei n. 911/69). Informo que a inserção da restrição judicial na base de dados do Renavam, depende do pagamento das custas processuais previstas no art. 3º, inciso XVIII, §8º da lei estadual nº 8.328/2015.”(ID nº 7413085)

Em seu recurso (ID 7413082), a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, visando a revogação da liminar concedida, considerando que ao conceder a busca e apreensão o juízo a quo teria deixado de atentar aos vícios maculadores do processo, ante a ausência de contrato original.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID nº 7909716, este relator deferiu o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão contida no ID nº 8782387.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de março de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Recurso tempestiv
o e recorrente beneficiária da justiça gratuita.
Agravo de instrumento interposto contra decisão referente a tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC) e desnecessária a juntada dos documentos referidos
no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico.
Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, na qual o banco credor, ora agravado, afirma que em 02/07/2019, as partes celebraram contrato nº 30410-654864057 no valor total de R$129.537,60 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Tendo com o objeto o veículo descrito na exordial, pretendendo, por fim, reaver da posse do bem em razão do inadimplemento das parcelas contratuais.

O juízo de origem houve por bem
deferir a busca e apreensão ao verificar que a mora do devedor estava comprovada
.

Por sua vez, o agravante sustenta seu inconformismo
n
o fato
de que o banco não juntou ao processo a cédula de crédito bancário original.

Pois bem, sobre o tema, tanto a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, são uniformes no sentido de exigir a apresentação da cédula de crédito bancário original. Nesse sentido, válido observar:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
11/09/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Precedentes do STJ. 2- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (8746781, 8746781, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-28)

Tal exigência se baseia no princípio da

cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A
apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dú
plice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu.

Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que o original da cédula de crédito bancário é documento indispensável

para a ação de busca e apreensão
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para
revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem, devendo ser concedido prazo a parte autora para emendar a petição inicial apresentando a cédula de crédito bancário original
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2022